Tribunal: TJES
Processo: 0003126-62.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003126-62.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VALMICERIO TEIXEIRA NUNES e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para excluir a condenação do Município de Cariacica ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória em favor de V.T.N., portador de esquizofrenia e dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao afastar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar do reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, admitindo reexame da decisão apenas para viabilizar pronunciamento integrativo-retificador.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, inclusive a legitimidade passiva do Município, a responsabilidade solidária dos entes federados, a necessidade de internação compulsória e a condenação em honorários advocatícios.

5)
A manutenção da responsabilidade solidária quanto à obrigação principal de saúde não conduz automaticamente à condenação em honorários sucumbenciais.

6)
A definição da sucumbência, sob a ótica do princípio da causalidade, exige exame próprio acerca de quem deu causa à judicialização ou à resistência processual relevante.

7)
A resistência apresentada pelo Município de Cariacica possui natureza técnica e administrativa, voltada ao direcionamento da execução ao Estado, ente detentor da estrutura física necessária para internação compulsória, sem resistência ao mérito do direito à saúde.

8)
Os embargos de declaração pretendem rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde não implica condenação automática em honorários sucumbenciais.

2. A condenação em honorários advocatícios, nas demandas de saúde, exige exame próprio do princípio da causalidade.

3. O ente municipal que não resiste ao mérito do direito à saúde e limita a defesa à repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não deve arcar com honorários sucumbenciais.

4. Embargos de declaração não constituem via adequada à rediscussão do mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, caput do art. 5º e arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 9º; Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de repercussão geral; STF, Tema 1.002 de repercussão geral; TJES, Apelação nº 5037615-96.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.12.2025; TJES, Apelação nº 068130005512, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.05.2016, DJe 30.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião o julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória, por meio da qual pretende a autora, ora apelada, em favor do irmão V.T.N., a imposição aos entes públicos municipal e estadual da obrigação de oferecer tratamento psiquiátrico especializado, em regime de internação, em razão de o paciente ser portador de esquizofrenia e dependência química.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a saúde é dever solidário dos entes federados e que a documentação médica acostada é suficiente para demonstrar a necessidade da medida, independentemente da tentativa prévia de recursos extra-hospitalares em face da gravidade do caso.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir: (a) a persistência do interesse de agir após o cumprimento da liminar; (b) a legitimidade passiva do Município e sua responsabilidade solidária pelo custeio da internação; (c) a suficiência das provas quanto à necessidade da internação compulsória; (d) o cabimento da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, quanto à tese de
perda do objeto
, cabe ressaltar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento da liminar, dada a natureza precária e provisória, não esgota o objeto da demanda, sendo imperioso o provimento jurisdicional definitivo para consolidar a situação jurídica.

Portanto, subsiste o interesse de agir.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, não assiste razão ao recorrente.

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
de repercussão geral, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, ao passo que a existência de regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo, servindo apenas para orientar eventual ressarcimento entre os entes na fase de cumprimento.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória involuntária ajuizada por MANOEL ARAÚJO FILHO, determinando ao ente municipal a internação compulsória de seu filho GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO em unidade pública ou, na ausência de vaga, em clínica privada às expensas do Município, com tratamento ambulatorial posterior, além da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à internação compulsória de paciente com transtorno mental e dependência química; (ii) verificar se os laudos médicos datados de 2022 são válidos para embasar sentença proferida em 2024, diante da natureza excepcional da internação compulsória; e (iii) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição Federal e a tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, cabendo ao juízo da execução redirecionar o cumprimento da obrigação ou determinar eventual ressarcimento entre os entes, sem prejuízo do direito do cidadão ao atendimento imediato. 4. As regras de pactuação e descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) não afastam a solidariedade constitucional, servindo apenas para orientar a execução ou o ressarcimento entre os entes públicos, de modo que o Município possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.
5. A utilização de laudos médicos elaborados em 2022 não compromete a validade da decisão que determinou a internação compulsória em 2024, pois o quadro clínico descrito — transtorno afetivo bipolar grave com sintomas psicóticos e dependência química — tem natureza crônica e requer acompanhamento contínuo, sendo suficiente para demonstrar o risco à vida e à integridade do paciente e de terceiros, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001. 6. A medida de internação compulsória, de caráter excepcional e fiscalizável, deve ser submetida à revisão periódica pelo juízo, conforme o Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES, assegurando-se alta imediata quando cessada a necessidade da medida. 7. A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada, aplicando-se o princípio da causalidade, pois o ente municipal não deu causa à judicialização da demanda nem resistiu ao mérito do direito à saúde, limitando-se a discutir a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. (AP
5037615-96.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Julg: 09/12/2025)

Dito isso, deve ser integralmente mantida a sentença quanto à necessidade de internação compulsória.

Isso porque, restou comprovada a necessidade de o irmão da apelada ser submetido a tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos e portadores de doença mental, consoante certidão de interdição, laudos e receituários médicos e relatório psicológico, e, por via de consequência, o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde (
caput
do art. 5º e arts. 6º e 196 da CF/88).

Com efeito, a documentação adunada revela ser o paciente portador de esquizofrenia – CID 10. F29 –, a qual se agrava em razão do uso de substâncias químicas, como álcool e crack, apresentando histórico de internações e atendimentos, colocando em risco os familiares e até mesmo a própria vida, haja vista o comprometimento das faculdades de discernimento, afetividade, orientação psíquica e a agressividade com a qual age.

Assim sendo, ao contrário do alegado na peça recursal, o histórico do paciente e a avaliação reforçam se tratar de caso crônico, em que se afigura imprescindível a internação compulsória, o que, a despeito da ausência e laudo médico atualizado sobre o paciente, comprova-se pelos elementos de prova (certidão de interdição, laudos e receituários médicos de anos anteriores e relatório psicológico).

Ademais, consoante a jurisprudência deste Sodalício, “
garante-se a possibilidade de que o pedido de internação venha desacompanhado de prévia avaliação médica quando evidente a situação de urgência no tratamento, diante de sérios indícios de gravidade do estado da pessoa a ser avaliada, expondo à situação de risco a própria saúde e de seus familiares
” (TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Nesse contexto, afigura-se o cumprimento dos requisitos legais à concessão da medida, que se mostra imprescindível para garantia da integridade física e mental do paciente e dos familiares.

Por fim, No que tange à condenação em
honorários advocatícios
, a insurgência do Município merece acolhida.

Como se sabe, sob a ótica do princípio da causalidade, deve-se observar se a conduta do ente público forçou, desnecessariamente, a judicialização da demanda.

No caso específico das demandas envolvendo internação compulsória, esta egrégia Corte, conforme extrai do precedente citado acima (
AC nº 5037615-96.2022.8.08.0024)
, firmou entendimento no sentido de que o Município que não oferece resistência ao mérito da saúde do paciente, limitando-se a defender a correta repartição de tarefas dentro do fluxograma do SUS, não deve ser onerado com a verba sucumbencial.

Na hipótese observa-se que a resistência apresentada pelo Município de Cariacica em contestação possui natureza estritamente técnica e administrativa, voltada ao direcionamento da execução ao Estado, que é o ente detentor da estrutura física necessária para tais casos.

Nesse cenário, a sentença merece parcial reforma.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, em remesse necessária,
conheço do recurso e a ele dou parcial

provimento tão somente para excluir a condenação do Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

À evidência, inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que a manutenção da responsabilidade solidária quanto à obrigação principal não conduz, de modo automático, à condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, a definição da sucumbência, especialmente sob a ótica da causalidade, exige exame próprio acerca de quem deu causa à judicialização ou à resistência processual relevante, ponto que foi expressamente analisado no acórdão.

Os embargos, portanto, pretendem rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e
a ele
s

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)